Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-60.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018868-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (PROCURADOR), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (PROCURADOR), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANTIDO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DESERÇÃO) –- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA.
contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração oposta por ela.

Explica que efetuou a distribuição do RAI na data de 16/09/2022, às 16h01min., sendo recebido no Tribunal no dia 19/09/2022, às 13h11 min. Posteriormente, sobreveio decisão julgando deserto o recurso, em razão do pagamento ter ocorrido na data de 19/09/2022, às 12h55min, com a juntada da guia em 20/09/2022.

Defende que o entendimento de deserção do recurso e rejeição dos Aclaratórios não merece prosperar.

Explica que não foi levado em consideração a suspensão do prazo do final de semana e a falta de fundamentação ao alegar a intempestividade do preparo recursal.

Assevera que o artigo 219 do CPC, traz a particularidade do decurso em dias uteis, o que também se aplica aos prazos em horas.

Defende que “em estrita sintonia com o entendimento doutrinário – bastante razoável por sinal, se denota que a petição de juntada da guia e seu comprovante de pagamento ocorreu após o decurso de 40 horas e 54 minutos, portanto de forma tempestiva.”.

Ao final requer o provimento do agravo interno com a reforma da decisão proferida por este Relator, para que seja afastada a deserção.

Em caso de desprovimento, prequestiona: “d.1 - afronta aos termos do art. 219 e 212 do CPC; d.2 - divergência da decisão no caso presente com o entendimento doutrinário das horas transcorridas em dias úteis; d.3 – afronta aos termos dos arts. 1.021; 1.022, inciso III e art. 489, §1º e inciso I, todos do CPC; d.4 – afronta ao art. 134-A do Regimento Interno do TJMT.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, majoração dos honorário advocatícios, condenação em perdas e danos e multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA.
contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração oposta por ela.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“
Defende erro material na decisão agravada, ao não levar em consideração a suspensão do prazo no final de semana e a ausência de fundamentação ao alegar a intempestividade do preparo recursal.

Explica que o artigo 219, do CPC prevê o decurso do prazo em dias úteis, de modo que a referida regra também se aplica aos prazos em horas; que o prazo teve seu start a partir da interposição no PJE da sexta-feira, portanto, o prazo máximo para a juntada seria terça-feira, no mesmo honorário.

Requer sejam sanados os vícios apontados, retificando para tempestivo o preparo recursal em questão, com o prosseguimento do recurso de Agravo de Instrumento. Em caso negativo, prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, o Embargado requer o desprovimento do recurso, majoração dos honorários, a condenação ao pagamento de pernas e danos no valor equivalente a 30% sobre o valor devido a título de honorários e, por fim, a condenação por litigância de má-fé. Traz precedente deste eg. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Nos termos do §2º., do artigo 1.024, do CPC, passo a decidir monocraticamente.

Primeiramente não há de modo algum que falar em ausência de fundamentação quanto a intempestividade, pois, a decisão é clara quanto a inobservância da Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT

A propósito:

“A parte agravante compareceu aos autos aos 20/09/2.022, às 08:54, juntado a guia de distribuição e respectivo comprovante de pagamento, contudo, realizado na forma simples.

A distribuição do agravo se deu em 16/09, às 16:01, somente quase quatro dias depois é que a parte promoveu a juntada mencionada, o que vai em desencontro com que consta na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT.

Também o pagamento foi realizado fora do prazo, pois, se deu em 19/09, às 12:55, quando já ultrapassado o prazo de 48 horas da interposição.

Ao tomar ciência do despacho, quando da petição de id. 144167190, já havia determinação para pagamento em dobro, em caso de não observância do prazo previsto na norma retromencionada; assim, deveria ter procedido com o pagamento em dobro, conforme prevê o despacho, contudo, não o fez e não apresentou qualquer justificativa para a extemporaneidade.

Para que não se alegue ausência de intimação específica para pagamento em dobro, é firme o entendimento neste eg. Tribunal de Justiça de que “Não há que se falar em nulidade processual, quando o advogado do agravado compareceu espontaneamente aos autos, por meio de acesso ao sistema PJE (processo jurídico eletrônico), tomando ciência do processo em questão e conhecimento de todos os atos processuais praticados, o que supre a ausência de intimação, e qualquer arguição de prejuízo.” (TJ-MT - AI: 10001208220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019). No caso, conforme dito, quando o advogado juntou a petição, tomou ciência do despacho que determinava pagamento em dobro.

Também para que não se alegue decisão surpresa, não incorre em nulidade, por ofensa ao princípio da não surpresa, a decisão que traz resultado "previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados 'iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius'" (STJ - RMS 54.566/PI, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Ficam desde já advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de recurso meramente protelatório, sem a devida observância a dialeticidade ou a sanção prevista no §4º., do artigo 1.021 do CPC.

Ante todo exposto, julgo deserto o recurso.”.

Quanto a alegação de que não foi observado a suspensão de prazo no final de semana, além do precedente colacionado pela parte agravada da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva (n. 1011752-03.2022.8.11.0000),

registro que a

Lei 11.077, de 10 de janeiro de 2020 que, em seu artigo 5º. Alterou o artigo 4º. da Lei 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que passou a viger com a seguinte redação: “O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente”.

Como se vê, trata-se de prazo contados em horas, e, nos termos do disposto no art. 132, § 4º do Código Civil, a contagem do prazo em horas é realizada de minuto a minuto. Não realizado o preparo no prazo concedido de 48 (quarenta e oito) horas, o recurso é deserto.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários contido nas contrarrazões, deixo acolhe-lo, tendo em vista o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. 2. Acerca do regime de fixação e majoração de honorários de advogado no CPC/15, o STJ estabeleceu interpretação uniforme no seguinte sentido: a) Só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente rejeitado/ desprovido ou não conhecido. b) Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas outras instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente c) O trabalho adicional realizado pelo advogado do recorrido, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para a majoração dos honorários. d) Não haverá majoração dos honorários no julgamento dos agravos interpostos contra decisão do Relator e nos embargos de declaração. e) O cômputo total da fixação dos honorários devidos não pode ultrapassar os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. f) O § 11 do art. 85 do CPC/15 é regra de julgamento de recurso; logo, de natureza processual e aplicação imediata (art. 14 do CPC/15). 3. No particular, a embargante logrou êxito com a interposição do recurso especial, não subsistindo o propósito em ver a majoração dos honorários recursais. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1746789 RS 2018/0139758-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2018) destaquei

No que tange ao pleito de condenação em perdas e danos, conquanto o artigo 79 do CPC preveja a responsabilização por perdas e danos ao litigante de má-fé, o dispositivo deve ser interpretado em consonância com o artigo 81 da mesma lei, que prevê a indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu. Significa dizer que o legislador fez uma distinção entre a multa e a indenização, sendo certo que no caso último é necessário que tenha de fato ocorrido prejuízo, o que não se verificou no caso.

Também deixo de condenar a parte em litigância de má-fé, pois, não identifico que tenha extrapolado seu direito de recorrer, pelo menos por ora.

Ante todo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”.

Não há qualquer argumento capaz de alterar a decisão agravada, eis que os argumentos principais são os mesmos invocados nos Embargos de Declaração: que não foi levado em consideração a suspensão do prazo no final de semana, ausência de fundamentação quanto a intempestividade e que o artigo 219, do CPC prevê o decurso do prazo em dias úteis, de modo que a referida regra também se aplica aos prazos em horas.

No caso, o recurso foi protocolado aos 16/09/2.022, às 16h01min (sexta-feira); encerrando-se o prazo máximo, para pagamento e sua comprovação no domingo,
prorroga-se até o primeiro minuto do expediente do primeiro dia útil subsequente
. No caso, o pagamento só se deu aos 12h55min., da segunda-feira e a comprovação, somente ocorreu no dia seguinte, terça-feira (dia 20), ambos em inobservância ao que prevê a Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2.021:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único: O peticionante deverá
pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo
máximo
de 48 (quarenta e oito) horas,
após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.”.

Por derradeiro, este relator não desconhece existir tese de que o pagamento poderia se dar até a primeira hora, do primeiro dia útil subsequente; contudo, ainda que se realizasse esforço para reconhecer a tempestividade do pagamento, o mesmo raciocínio encontraria barreira quanto a comprovação do pagamento do preparo, que, conforme já relatado, se deu somente na terça-feira.

Para corroborar,
mutatis mutandis:

“RECURSO INOMINADO. PREPARO FORA DO PRAZO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO,
TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis,
será
feito e comprovado
nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado em hora é contado minuto a minuto
, independentemente de intimação. ( CC, art. 132, § 4º) Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.” (TJ-MT - RI: 10005751820188110021 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2019) destaquei

Quantos às teses apresentadas nas contrarrazões, pelas mesmas razões contidas nos Embargos de Declaração, rejeito-as.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é inquestionável que o prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o acórdão, ou a decisão, mencione, expressamente, os artigos indicados pela parte, já que se trata de exigência referente ao conteúdo e não à forma.

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023